Tribunal: STJ
Processo: 8000013-39.2024.8.24.0045
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg na PETIÇÃO No 18314 - SC (2024/0414494-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
SOC. de ADV
: DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE ACÓRDÃO
DA CORTE ESPECIAL. BAIXA IMEDIATA.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
não conheceu dos segundos embargos de divergência, incide a
Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
19/11/2025
25/11/2025,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA52695105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/11/2025 21:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 3afce6f2-7b56-41b9-abd0-a32b688dc612

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA52695105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/11/2025 21:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 3afce6f2-7b56-41b9-abd0-a32b688dc612

AgRg na PETIÇÃO No 18314 - SC (2024/0414494-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
SOC. de ADV
: DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182
/STJ. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE ACÓRDÃO DA CORTE
ESPECIAL. BAIXA IMEDIATA.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
não conheceu dos segundos embargos de divergência, incide a Súmula 182
/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYCON VINICIUS DA SILVA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 365/367) que
indeferiu liminarmente a petição ante a impossibilidade de manejo de embargos de
divergência em acórdão que julgou embargos de divergência prolatado pela Corte
Especial, assim como pela incidência da Súmula 315/STJ, e pela não juntada da cópia
dos acórdãos apontados como paradigma.
Sustenta a parte agravante (fls. 371/381) que o indeferimento liminar não
comporta cabimento, uma vez que foi demonstrado o dissídio jurisprudencial nos
embargos de divergência.
Argumenta que as exigências formais de comprovação do dissídio, previstas
no art. 1.043, § 4o, do CPC/2015, e no art. 266, § 4o, do RISTJ seriam meras
formalidades que não poderiam justificar a negativa de conhecimento e critica a
aplicação de critérios supostamente subjetivos e discricionários na aferição da
dialeticidade e da suficiência da impugnação. Assevera que impugnou todos os
Documento eletrônico VDA51403409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:11
Código de Controle do Documento: 947157ba-c2f3-4bf2-978a-f063f738c628

fundamentos da decisão recorrida e que não houve análise de mérito, havendo
manifesto ultraje à lei federal e comprovação da divergência.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
A hipótese dos autos versa acerca da interposição de embargos de
divergência (autuados como Petição) contra acórdão proferido em anteriores embargos
de divergência.
Dispõe o art. 266 do RISTJ que cabem embargos de divergência contra
acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual
de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal.
Também os incisos I e II do art. 1.043 do Código de Processo Civil
estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que, em recurso
extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão
.
do mesmo tribunal
Desse modo, esta Corte Superior de Justiça possui orientação no sentido de
que os embargos de divergência somente são cabíveis para impugnar acórdãos
proferidos em recurso especial, inexistindo previsão legal ou regimental que possibilite
sua oposição contra aresto proferido no âmbito de outros embargos de divergência. É
manifestamente incabível a oposição de embargos de divergência contra acórdão
.
prolatado em anteriores embargos de divergência
Ilustrativamente: AgRg na Pet n. 16570/SC, Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, DJe
; EDv nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.926.502/SC,
27/9/2024
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
; AgInt na Pet n. 14.712/RS,
23/8/2022
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
; e AgInt nos EDcl na Pet n. 14.614
28/4/2022
/SP, Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
.
15/3/2022
Contudo, a parte agravante nada manifestou acerca dos motivos da
inadmissão da petição (não cabimento de segundos embargos de divergência), tendo
se limitado a asseverar que os embargos de divergência seriam cabíveis. Não foram
preenchidos, pois, os requisitos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51403409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:11
Código de Controle do Documento: 947157ba-c2f3-4bf2-978a-f063f738c628

Assim, a parte ora agravante não se desincumbiu de confrontar as razões
da decisão. Dessa forma, é inarredável aplicar a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.384.030/SP, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.152.990/RS,
26/9/2023
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
22/8/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental e, diante do manifesto
não conheço
caráter protelatório,
a baixa imediata dos autos com certificação do trânsito
determino
em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de
remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).
Advirto que o manejo de novo recurso nitidamente incabível ensejará
arbitramento de multa.
Documento eletrônico VDA51403409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:11
Código de Controle do Documento: 947157ba-c2f3-4bf2-978a-f063f738c628

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na Pet 18.314 / SC
Número Registro: 2024/0414494-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000133920248240045 80010030320238240033
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
SOC. de ADV.
DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYCON VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DUNCKE & MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
Documento eletrônico VDA52623406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 9c8f3f8d-8048-44ac-9bc8-87fcdf17f9f5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
25/11/2025,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 9c8f3f8d-8048-44ac-9bc8-87fcdf17f9f5